Tribunal: CARF
Processo: 10845.720727/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10845.720727/2013-51
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.946 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LUIZ AURELIO ALONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
POR
OCASIÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720727/2013-51
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

Relatório
Trata-se de Auto de Infração decorrente da glosa de valores deduzidos
indevidamente a título de Livro Caixa, por falta de comprovação/previsão legal.
Em sessão plenária de 16/12/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2002-001.814 (fls. 358/367), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. LIVRO CAIXA. RESTITUIÇÃO.
Para fazer jus a dedução pretendida o contribuinte, na fase impugnatória,
deveria apresentar defesa, com a juntada de documentos que entende ser
necessária e suficiente para o deslinde da controvérsia, sob pena do instituto
da preclusão.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Referido julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no
2102-02.155, de 21/07/2012. Reproduz-se a seguir ementa e registro da decisão
consubstanciada no acórdão de embargos:
Cientificado do acórdão de recurso voluntário em 05/02/2020 (fl. 1597) o
Contribuinte, em 17/02/2020 (fl. 1598), apresentou o Recurso Especial de fls. 1600/1608, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, no intuito de rediscutir
as seguintes matérias:
a) preclusão – apreciação de documentos juntados em sede de Recurso
Voluntário; e
b) nulidade da decisão recorrida por falta de apreciação das provas apresentadas.
Pelo despacho de fls 1621/1625, deu-se seguimento parcial ao apelo do Sujeito
Passivo, somente em relação à matéria descrita no item “a”.
Como paradigma foi admitido o Acórdão no 2402-007.832, cuja ementa se
transcreve:
PAF. PROVA EXTEMPORÂNEA. VERDADE MATERIAL. PRIMAZIA DA
REALIDADE. ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MITIGAÇÃO. ART. 16. § 4°..
DECRETO 70.235/1972.
Não há óbice à apreciação de elementos probatórios apresentados apenas na segunda
instância de julgamento, vez que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a
verdade material, a primazia da realidade, em face do formalismo processual,
mitigando-se assim a preclusão prevista no art 16. § ¡4°.. do Decreto n. 70.235/1972,
além das hipóteses que menciona.
Razões Recursais
Em relação à matéria admitida a rediscussão, o Sujeito Passivo argumenta o que
segue:
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

A farta jurisprudência do CARF indica moderação no manejo da preclusão
processual do art.16 § 4o do Decreto no 70.235/72. O respeito à verdade material, nos casos como
o do presente recurso significam o respeito à capacidade econômica do contribuinte do art. 145 §
1o da Constituição Federal de 1988 CF/88. A capacidade contributiva é limite constitucional
voltado não apenas ao legislador, como também àqueles que têm o dever de aplicar o direito,
seja no Poder Executivo seja no Poder Judiciário.
O instituto da preclusão processual atende à instrumentalidade do processo, serve
a garantir que a sequência de atos praticados chegue lá adiante a uma decisão, a uma conclusão,
evitando-se com isso chicanas. Contudo, a eficiência e a economicidade processual não podem
ser alcançadas com o atropelo aos direitos e às garantias fundamentais como insculpidos no art.
5a inciso LV da CF/88.
E em harmonia com o texto constitucional, o art. 2o caput e inciso X do par. único,
da Lei no 9.784/99:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
(...)
No que refere às garantias fundamentais, constata-se o respeito ao contraditório e
à ampla defesa presente na volumosa jurisprudência do CARF. Cita precedentes administrativos.
Em síntese, trata-se de processo no qual:
a) O contribuinte se insurgiu desde a impugnação contra a redação ruim da
descrição dos fatos que o impediu desde o primeiro momento a compreender qual
a razão da glosa das despesas com o Livro Caixa;
b) Pois, não há qualquer demonstração na notificação de lançamento, e provar
também é demonstrar, referente a quais fontes pagadoras de trabalho não
assalariado foram desconsideradas pela Malha PF e como chegou ao valor da
glosa ou melhor, ao valor mantido de deduções com o Livro Caixa, que não
confere com a soma dos valores do dos comprovantes do Dossiê;
c) No recurso apresentado ao CARF, novamente o contribuinte voltou a carga
contra a notificação de lançamento, contudo o relator do acórdão ora recorrido
limitou-se a reproduzir trechos da decisão da turma da DRJ-RJO, sem anotar que
nessa decisão da DRJ não há qualquer manifestação sobre o pleito referente à
Helm, se foi acolhido ou não;
d) Da mesma forma, tanto o relator do acórdão DRJ no DRJ-RJO no 12-103.604
quanto o relator do acórdão CARF no 2002-001.814 permaneceram silentes
quanto ao término do preparo processual em 21/10/2014, após o termo final para
impugnação. Vistos conjuntamente o Dossiê e a notificação de lançamento,
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

compreende-se onde a equipe de Malha encontrou problema: nos comprovantes
de trabalho não assalariado;
e) Ocorre que o recorrente teve acesso após o prazo de impugnação, apenas em
2020, ao Dossiê - a seleção dos documentos, mas não todos os documentos
apresentados pelo recorrente à equipe de Malha -, diferente do ocorrido com os
relatores que proferiram suas respectivas decisões em 2018 e 2019, já com o e-
processo preparado e passível de apreciação. Então, não foi concedida ao
recorrente a paridade de armas, a bilateralidade base do contraditório;
f) Ao recorrente coube demonstrar que a jurisprudência do CARF, a exemplo do
processo ora recorrido, havia acolhido a apresentação de documentos após o prazo
da impugnação, contudo, o relator do acórdão no acórdão CARF no 2002-001.814,
denegou o pleito, manteve a preclusão para apreciação dos comprovantes de
rendimentos de trabalho não assalariado, em afronta à jurisprudência do CARF, e
negou provimento ao recurso voluntário.
Assim com fulcro no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, art. 437 § 1o do CPC,
que tem caráter subsidiário no processo tributário ao referido decreto e ao art. 67 do RICARF,
pede-se que - em respeito á verdade material, ao contraditório e à ampla defesa e principalmente,
em face da matéria prequestionada da preclusão processual em consonância com a jurisprudência
do CARF, nas ementas apontadas acima - o presente recurso especial receba provimento do
Câmara Superior de Recursos Fiscais, a fim de que seja anulada a decisão recorrida e que os
comprovantes de trabalho não assalariado juntados nos autos (fls. 1330/1582) sejam objeto de
justo julgamento, nos termos do direito.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial do Contribuinte em 02/03/2021 (1631), a
Fazenda Nacional, em 15/03/2021 (fl. 1640), apresentou as contrarrazões de fls. 1932/1939, com
os seguintes argumentos:
- O contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo
analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria.
- Ao se observar o recurso, nota-se que em relação a todos os pontos objetos de
insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que esse dissídio
ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes.
- O recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial
do recurso especial interposto com base na configuração da divergência, mas sim o revolvimento
do conjunto fático-probatório.
- Muito embora o despacho tenha entendido que a divergência jurisprudencial foi
demonstrada, verifica-se que na realidade os recorrentes não demonstraram a similitude dos
casos concretos cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo
sentido, os Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas.
- Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo
contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são
semelhantes. Tal demonstração não ocorreu em relação a nenhuma das matérias objetos de
insurgência.
Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

- As decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram com
base em contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos.
- Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija
identidade de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas confrontadas. E, no
presente caso, não foi demonstrada a similitude, assim como de fato não há semelhança dos
contextos.
- O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu
escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
- Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão
de prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu em sentido
contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo situações aleatórias, ou até
mesmo relativa à mesma infração, que considerou como provado. Pronto.
- Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra
comprovada diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
- Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo
contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são
semelhantes. Tal demonstração não ocorreu.
- O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
- Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso.
- Além disso, o recorrente se restringe a reproduzir ementas dos paradigmas, sem
realizar cotejo analítico de forma a demonstrar que, diante de casos semelhantes, foram adotadas
interpretações distintas acerca da legislação tributária.
- Ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar seguimento
ao recurso especial manejado, diante da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
- A regra acerca da distribuição do ônus da prova no ordenamento jurídico pátrio
encontra previsão no art. 373 do Código de Processo Civil.
- A esse respeito, cabe dizer que cabe ao interessado a apresentação das provas do
direito que julga ter, segundo dispõe o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972 e alterações, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
- A preclusão conceitua-se como a perda de uma faculdade processual,
caracterizada pela dinâmica da superação das fases procedimentais, em homenagem ao princípio
da segurança, imanente tanto ao contencioso judicial quanto ao administrativo. Cita doutrina.
- Apresentação de novos documentos pelo sujeito passivo em sede recursal, sem
amparo na legislação processual administrativa, implica em supressão de instância. Nenhum dos
motivos excepcionais previstos nas alíneas foi invocado pelo contribuinte para justificar a
juntada de documentos após a fase impugnatória inicial. Portanto, incabível a juntada posterior
de documentos.
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

- Registre-se que essa juntada termina por contrariar o princípio do efeito
devolutivo dos recursos, vez que esses documentos não foram objetos de apreciação pela
autoridade de primeira instância e, logicamente, também não poderiam ser apreciados pela
autoridade de segunda instância. Cita jurisprudência administrativa.
- Além dessas razões relativas ao momento de produção e apresentação da prova
no processo administrativo fiscal há outras que rechaçam a pretensão do recorrente. Colaciona
entendimento doutrinário.
- O Colegiado, em atenção aos princípios do devido processo legal, da verdade
material, da razoável duração do processo e também do convencimento motivado do julgador,
decidiu por não acolher a referida prova.
- Logo, não merecem reparos as conclusões exaradas pela DRJ de origem e pelo
acórdão recorrido.
- Desse modo, deve ser mantido o acórdão atacado, negando-se provimento ao
recurso especial do contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo restando perquirir se atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
A matéria admitida a rediscussão cinge-se à “preclusão – apreciação de
documentos juntados em sede de recurso voluntário”.
Em vista disso, o presente voto não abordará o tema “nulidade da decisão
recorrida”, tampouco os argumentos que lhe são afetos.
A Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimentos do apelo da contribuinte, sob
o argumento de que não teria restado demonstrada a divergência jurisprudencial. Além disso,
alega que os acórdãos cotejados tratam de casos diversos, não sendo possível o reconhecimento
do dissenso interpretativo, visto que as decisões postas a comparação estão baseadas em fatos e
provas peculiares a cada caso.
Contudo, verifica-se que tanto o julgado desafiado quanto o paradigma
considerado apto a instaurar a divergência, Acórdão no 2402-007.832, tratam de situações em
que os contribuintes apresentaram provas documentais somente por ocasião do recurso
voluntário.
Nesse contexto, enquanto a Turma a quo entendeu pela não apreciação de tais
provas por considerar precluso o direito de apresenta-las, o paradigma foi no sentido de que não
haveria óbice à apreciação de provas trazidas extemporaneamente aos autos, devendo prevalecer
no processo administrativo fiscal “a verdade material, a primazia da realidade, em face do
formalismo processual, mitigando-se assim a preclusão”.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

Além disso, a despeito das alegações trazidas em sede contrarrazões, entendo que
o contribuinte se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar a divergência, consoante
se verifica dos seguintes trechos de se Recurso Espacial:
12. O recorrente apresentou recurso voluntário ao CARF em 11/01/2019, junto
com documentos que comprovam que os serviços prestados às fontes pagadoras
elencadas em sua DAA foram na condição de trabalho não assalariado. Todavia, no
acórdão no 2002-001.814, de 16/12/2019 (fls. 1590/1594), a 2a Turma Extraordinária
da 2a Seção de Julgamento do CARF entendeu preclusa a apresentação de provas em
grau de recurso (fls. 1592/1593), limitando-se a reproduzir trechos do acórdão DRJ-
RJO no 12-103.604 e a rebater o argumento do recorrente com relação à jurisprudência
do CARF - citada pelo recorrente no recurso voluntário como paradigma o processo
1637.001277/2005-42 da CSRF - sobre a preclusão (fl. 1593 do presente e-processo),
no tocante o art. 16 alínea c do Decreto no 70.235/72 (fl. 1593):
[...]
1. A farta jurisprudência do CARF indica moderação no manejo da preclusão
processual do art.16 §4o do Decreto no 70.235/72. O respeito à verdade material, nos
casos como o do presente recurso significam o respeito à capacidade econômica do
contribuinte do art. 145 § 1o da Constituição Federal de 1988 CF/88. A capacidade
contributiva é limite constitucional voltado não apenas ao legislador, como também
àqueles que têm o dever de aplicar o direito, seja no Poder Executivo seja no Poder
Judiciário.
[...]
5. O acórdão recorrido diverge do acórdão no 2201-003.309 da 2a Seção do
CARF, no qual o equívoco do recorrente foi compreendido (fl. 68 do acórdão no 2201-
003.309), conformada a situação fática ao art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 e aceito
documento em fase recursal, portanto, guardam similitude fática:
[...]
6. O acórdão recorrido também diverge do acórdão no 2402-007.832 da 2a Seção
do CARF, (fl. 225 do acórdão no 2402-007.832), adequada a situação fática ao art. 16,
§ 4o” do Decreto no 70.235/72 e aceito documento em fase recursal:
Acórdão: 2402-007.832, processo: 10580.011365/2006-33 da 2a Turma Ordinária
da-4aCâmara-2aSeção do CARF [, sessão de :06/11/2019.
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2001 PAF.
PROVA
EXTEMPORÂNEA.
VERDADE
MATERIAL.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE. ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. MITIGAÇÃO. ART. 16, § 4°.,
DECRETO 70.235/1972.
Não há óbice à apreciação de elementos probatórios apresentados apenas na segunda
instância de julgamento, vez que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a
verdade material, a primazia da realidade, em face do formalismo processual,
mitigando-se assim a preclusão prevista no art. 16, § 4°., do Decreto n. 70.235/1972,
além das hipóteses que menciona.
[...]
Por essa razão, tendo em vista o atendimento dos demais pressuposto regimentais
necessários ao seguimento do Recurso Especial, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

Mérito
Em relação ao mérito, cumpre destacar de início que, nos termos do inciso LV da
Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à ampla defesa e ao
contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo administrativo ou judicial,
conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Por certo, tanto o Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) quanto a Lei no
9.784/1999 são também aplicáveis ao PAF. No entanto, essa aplicação é subsidiária e não tem o
condão de se sobrepor àquilo que esteja exaustivamente disciplinado na norma específica. Senão
vejamos:
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.

LEI No 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
Em relação à apresentação de provas, o art. 16 do citado Decreto no 70.235/1972
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Veja-se que o art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova
documental deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o
Sujeito Passivo apresenta-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das
hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.946 - CSRF/2a Turma
Processo no 10845.720727/2013-51

Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo que o
Colegiado a quo laborou com acerto e, em vista disso, a decisão recorrida não carece de reparos.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso do Contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital